Tribunal: TJES
Processo: 5000476-44.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-44.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BALBINA CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória contra o Município de Anchieta. A autora alegou ter sofrido dois acidentes de trabalho, em 2014 e 2017, no exercício da função de servente de limpeza, os quais teriam causado lesões permanentes e redução de sua capacidade laboral. Pleiteou indenização por danos morais, materiais e pensão mensal. A sentença reconheceu a prescrição do evento de 2014 e, quanto ao mérito remanescente, concluiu pela inexistência de nexo causal entre os acidentes e as patologias atuais, com base em laudo pericial, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre os acidentes de trabalho e as patologias alegadas pela autora; (ii) definir se há incapacidade laborativa permanente apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão, nos casos de acidente de trabalho envolvendo servidor público, é subjetiva e exige a comprovação de culpa, além do dano e do nexo causal.

A ausência de nexo de causalidade entre os acidentes narrados e as patologias apresentadas pela autora, atestada de forma clara e técnica pela perícia judicial, impede o reconhecimento do dever de indenizar.

A readaptação funcional administrativa, embora indicativa de restrição laboral, não prevalece sobre o laudo pericial judicial, que afastou a existência de incapacidade permanente e a correlação com os acidentes.

A alegação de omissão quanto ao fornecimento de EPIs perde relevância jurídica diante da inexistência de nexo causal entre os acidentes e as atuais limitações alegadas.

A jurisprudência do Tribunal local é pacífica no sentido de que, ausente prova do nexo causal, é indevido o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do ente público por acidente de trabalho de servidor somente se configura mediante comprovação de culpa, dano e nexo causal.

A ausência de nexo de causalidade entre as patologias e os acidentes de trabalho narrados afasta a responsabilidade civil do Município.

A readaptação funcional administrativa não substitui a conclusão técnica da perícia judicial sobre a inexistência de incapacidade permanente.

Sem demonstração do nexo causal, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre responsabilidade civil e ausência de nexo de causalidade (referidos de forma genérica na fundamentação do acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000476-44.2020.8.08.0004

APELANTE:
BALBINA CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BALBINA CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o nexo causal é presumido, dada a omissão do Município no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), como botas e uniformes.

Registra que a readaptação funcional promovida pela Administração comprova a redução de sua capacidade laboral e a existência de sequelas, contrariando o laudo pericial.

Aponta, ainda, que a dor e a limitação física configuram dano moral indenizável, independentemente da readaptação.

Postula, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Pois bem.

Na origem, a autora narrou ter sofrido dois acidentes de trabalho (em 04/02/2014 e 27/07/2017) durante o exercício de sua função de servente de limpeza, alegando que tais eventos lhe causaram lesões permanentes na coluna e nos membros, reduzindo sua capacidade laboral.

Pleiteou, então, indenização por danos morais (R$ 50.000,00), danos materiais e pensão mensal.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa ao evento de 2014 e, no mérito remanescente, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na prova pericial que afastou a incapacidade laborativa e o nexo de causalidade entre as patologias atuais e os acidentes narrados.

Neste cenário, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se restou comprovada a responsabilidade civil do Município de Anchieta pelos danos alegados pela autora, especificamente quanto à existência de nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e o labor, bem como a alegada incapacidade permanente.

Rememoro que a responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, da CF). Todavia, em se tratando de acidente de trabalho de servidor público, a jurisprudência pátria, inclusive a citada na sentença recorrida, orienta-se no sentido de que a responsabilidade por omissão (falha no serviço, falta de segurança) é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, além do dano e do nexo causal.

Entretanto, antes mesmo de se perquirir acerca da culpa do ente público (suposta falta de EPIs), é imperioso analisar o
nexo de causalidade
, elemento indispensável a qualquer espécie de responsabilidade civil.

Sem o liame causal entre o fato (acidente) e o dano (patologia/incapacidade), não há dever de indenizar.

No caso em tela, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório foi contundente. O perito judicial, Dr. Virgílio Francisco Schwab Amaral, após exame clínico e análise documental, concluiu:

"Observa-se, pelos exames realizados e exame físico pericial, que nenhum membro citado pela paciente em suas declarações foi afetado de forma grave, sendo as patologias diagnosticadas, à época, como parciais e temporárias, tratadas com medicamentos e imobilização. (...) Durante o exame físico a periciada alegou lombociatalgia bilateral,
patologia que não guarda nexo de causalidade com os acidentes de trabalho narrados
e também sem confirmação nos exames apresentados."

E arremata o
expert
:

"Em síntese,
não foi confirmado que a periciada apresenta quaisquer patologias que justifiquem um afastamento laboral atualmente, ou incapacitação permanente
, sendo a principal alegação atual (lombociatalgia) sem confirmação e sem nexo de causalidade com os acidentes de trabalho narrados."

A apelante argumenta que a sua readaptação funcional pelo Município seria prova suficiente da incapacidade e do nexo.

Contudo, tal fato, isoladamente, não tem o condão de infirmar a conclusão da perícia judicial.

A readaptação é medida administrativa preventiva e, muitas vezes, provisória. O laudo pericial judicial, realizado por profissional de confiança do Juízo e focado especificamente na causalidade médico-legal, prevalece sobre as impressões administrativas quando fundamentado tecnicamente, como ocorre na espécie.

Quanto à alegação de ausência de fornecimento de EPIs, embora relevante para a análise da culpa, torna-se inócua diante da
ausência de nexo causal
atestada pela perícia.

Se a patologia degenerativa que acomete a autora não decorre dos traumas sofridos nos acidentes, rompe-se a cadeia causal necessária para a responsabilização civil, independentemente da conduta do Município quanto aos equipamentos de segurança.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que, não comprovado o nexo de causalidade pela prova pericial, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório.

Portanto, não havendo incapacidade laborativa permanente relacionada ao acidente, nem nexo causal entre as queixas atuais e o infortúnio, não há que se falar em indenização por danos materiais (pensão), tampouco morais, uma vez que os transtornos temporários da época não superaram o dissabor de uma lesão leve.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)